Tribunal: STJ
Processo: 0272859-02.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214987 - RS(2025/0272859-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HENRIQUE BATISTA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA
: FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIO
GRANDE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO
PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC 14 DO STJ E
TEMA 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE. ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado em ação de obrigação de fazer, na qual a parte
autora objetiva fornecimento de procedimento cirúrgico para a
patologia que lhe acomete.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14
do STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas
públicas do SUS, nem ao Tema 1.234 do STF, que não abrange
atendimento médico e realização de cirurgia.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da
art. 109,
é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
CF/1988,
pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo, ao Juízo Federal, decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União
não é responsável pela execução direita do serviço pleiteado,
Documento eletrônico VDA54906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 103f9fd2-9b61-4a42-8228-f018cc4ad974

competindo, ao Estado do Rio Grande do Sul, gerenciar a fila de
espera nos termos do
IX, da
e da Portaria
art. 17,
Lei 8.080/1990
MS n. 1.559/2008.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 do
STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes
federativos na efetivação do direito à saúde, sem, contudo,
estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em
razão de eventual custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
211973/RS,
julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 103f9fd2-9b61-4a42-8228-f018cc4ad974

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214987 - RS (2025/0272859-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HENRIQUE BATISTA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIO
GRANDE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À
SAÚDE.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
TRATAMENTO
PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS. IAC 14 DO STJ E TEMA
1.234
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
ENTES
FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva fornecimento de
procedimento cirúrgico para a patologia que lhe acomete.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14 do
STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas públicas
do SUS, nem ao Tema 1.234 do STF, que não abrange atendimento
médico e realização de cirurgia.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da CF
art. 109,
/1988, é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
Documento eletrônico VDA53091732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:20
Código de Controle do Documento: e7b30b72-1c81-49d8-a6b5-9a0f82b4f2b5

pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência
), competindo, ao Juízo Federal, decidir sobre a
ratione personae
existência de interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União
não é responsável pela execução direita do serviço pleiteado,
competindo, ao Estado do Rio Grande do Sul, gerenciar a fila de
espera nos termos do
IX, da
e da Portaria MS
art. 17,
Lei 8.080/1990
n. 1.559/2008.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 do STF,
"reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na
efetivação do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem atribuir
competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
.
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, em que conheci do conflito para
declarar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio
Grande – RS para o julgamento da causa.
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que, no caso
concreto, é evidente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda
originária, o que torna acertada a decisão do Juízo estadual ao declinar da competência para
a Justiça Federal, conforme determinado no RE 855178 (Tema 793) e, reforçado nas
diretrizes estabelecidas no RE 1366243 TPI-Ref/SC (Tema 1.234).
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada para que seja
declarada a competência da Justiça Federal.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 181/183.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53091732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:20
Código de Controle do Documento: e7b30b72-1c81-49d8-a6b5-9a0f82b4f2b5

Conforme registrado na decisão agravada, a ação em apreço objetiva
fornecimento de cirurgia artroplastia total do quadril esquerdo, para o tratamento da doença
que lhe acomete – diagnosticado como "coxartrose", de modo que não se aplica o
entendimento firmado no IAC 14 do STJ, que tratou exclusivamente de medicamentos não
incluídos nas políticas públicas do SUS.
De notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em
o julgamento do
(Tema 1.234), submetido à repercussão geral,
16/9/2024,
RE 1366243/SC
que não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva constante no voto condutor do
acórdão paradigma, publicado em

11/10/2024. Veja-se:
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da
continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado
de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta
Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
Nessa quadra, forçoso convir que a decisão proferida no RE 1366243
RG (Tema 1.234) também não se aplica à hipótese dos autos, considerando que a presente
ação discute, como dito acima, o direito de ser fornecido, à parte, tratamento cirúrgico para
a patologia que lhe acomete.
Dito isso, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
competência da Justiça Federal, nos termos do
I, da CF/1988, é determinada por
art. 109,
critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda
(competência
), competindo, ao Juízo federal, decidir sobre o interesse da
ratione personae
União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo, ao Juízo estadual, ao receber os
autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar
conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
No caso, o Juiz Federal consignou, expressamente, que a União não é
responsável pela execução direita dos serviços pleiteados, cabendo, ao Estado do Rio
Grande do Sul, a inclusão do paciente em lista de espera para tratamento, bem o o seu
Documento eletrônico VDA53091732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:20
Código de Controle do Documento: e7b30b72-1c81-49d8-a6b5-9a0f82b4f2b5

gerenciamento, nos termos do
IX, da
e da Portaria MS n. 1.559
art. 17,
Lei n. 8.080/1990
/2008.
Assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, deve-
se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou, categoricamente, o interesse da
União na presente demanda.
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
793 do STF, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação
do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual
custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp 2466552/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
24/6/2024,
28/6/2024,
AREsp 2193951/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024.
Por fim, nunca é demais lembrar que o conflito de competência não é
a via adequada para discutir a legitimidade, à luz da
ou a
Lei n. 8.080/1990,
ad causam
nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser
analisadas no bojo da ação principal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/12/2025 08:47:20
Código de Controle do Documento: e7b30b72-1c81-49d8-a6b5-9a0f82b4f2b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 214.987 / RS
Número Registro: 2025/0272859-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005694520248210023 50032263920254047101
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIO
GRANDE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
INTERES.
: HENRIQUE BATISTA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HENRIQUE BATISTA LIMA
Documento eletrônico VDA54448062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: a1049584-87b8-408d-b18c-0e07fb10627f

ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DO RIO GRANDE
PROCURADORA : FERNANDA ARAUJO BARCELOS BULLA - RS055370
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RIO
GRANDE - RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: a1049584-87b8-408d-b18c-0e07fb10627f